Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710134-44.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP AGRAVADO: ALMIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENACAP – CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” ajuizada em desfavor de ALMIR PEREIRA DA SILVA: Nada a se prover em relação à petição de ID no 87282103. Nos termos do Despacho de ID no 86291157, para homologação do acordo celebrado entre as partes é necessário que ambas estejam representadas por advogados com poderes especiais para transigir, o que não ocorreu nos presentes autos. O acordo em si exige apenas capacidade civil, mas o ato jurisdicional de homologação demanda processo que atenda aos pressupostos processuais, dentre eles representação processual. Assim, concedo o prazo de 5 dias para que as partes apresentem o acordo em termos, sob pena de extinção por perda de objeto. O Agravante sustenta que a representação processual da parte não é requisito para a homologação do acordo. Ressalta que as partes são maiores e capazes e não há vícios de consentimento na transação realizada. Requer a reforma da decisão agravada para homologar o acordo extrajudicial carreado aos autos. Preparo à fl. 1 ID 24691885. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui pronunciamento judicial que condiciona a homologação de transação à representação processual das partes por advogado com poderes especiais para transigir. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses exaustivas do artigo 1.015, assim como não inviabiliza nem prejudica sua recorribilidade na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 12 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator